Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733381-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODETE FRANCISCO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a Autora Recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões. Intime-se a Autora para que apresente suas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, venha concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora